Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722348-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES DE MORAIS NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na petição de ID no a advogada Maria Fernanda Rocha de Oliveira informa que somente foi contratada para pedir carta de guia provisória, caso em que a defesa do réu deve permanecer sob a responsabilidade da Defensoria Pública. Ao verificar a procuração de ID no 31387677 em conjunto com a petição de ID no 31387678, de 09/12/2021, apesar de constar no mandato poderes gerais da cláusula “ad-judicia”, tem-se que a advogada esclareceu desde o início que sua representação se limitava a pedir o encaminhamento da carta de guia provisória da pena à Vara de Execuções Penais, fazendo constar expressamente que os autos deveriam permanecer com o patrono cadastrado anteriormente, ou seja, com a Defensoria Pública. Em 08/03/2022, mais uma vez a advogada informa que a defesa do réu deve permanecer com a Defensoria Pública (ID no 33255843). Por fim, em 27/07/2022 (ID no 37796955), foi apresentada nova petição informando que a advogada Maria Fernanda Rocha de Oliveira não foi contratada para realizar a defesa do réu. Dessa feita, determino a retirada do feito da pauta de julgamento em que está. Retire-se o nome da advogada do sistema PJE, fazendo constar a Defensoria Pública em seu lugar. Após, dê-se vista à Defensoria Pública pelo prazo de 05 dias, a fim de que verifique a regularidade do feito desde 09/12/2021, data em que parou de receber as intimações deste processo. Estando tudo em ordem, volte-me os autos conclusos para envio ao revisor e nova inclusão em pauta de julgamento. P.I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 17:36:05. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador